Tribunal: TJMT
Processo: 1025247-17.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025247-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMANTHA SCHLINDWEIN DA VEIGA - CPF: 040.987.090-07 (ADVOGADO), CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - CPF: 923.097.470-68 (AGRAVANTE), JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI - CPF: 943.872.061-87 (AGRAVADO), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE RECOLHIMENTO DOBRADO DE CUSTAS DE PREPARO RECURSAL – REJEITADA – NECESSIDADE DE VÊNIA CONJUGAL PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – ART. 1.647, I DO CC/02 – LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR OUTRORA DEFERIDA – APARENTE CONSTATAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM PARTICULAR DO CÔNJUGE VARÃO ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL E CASAMENTO – IRRELEVANTE PARA INCIDÊNCIA DA NORMA QUE DETERMINA NECESSIDADE DE VÊNIA CONJUGAL – TUTELA DOS FRUTOS E GERAÇÃO DE DIREITO SUCESSÓRIO

–

NORMA DE ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTO NA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA FAMÍLIA –
RECURSO PROVIDO
.

Preliminar de contrarrazões rejeitada, pois a teor do que disciplina o art. 4° da Lei Estadual n° 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5° da Lei Estadual nº 11.077/2020, o recolhimento pode ser promovido, sem qualquer consequência processual, até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição.

Imóvel objeto da alienação e do negócio jurídico impugnado teria sido adquirido pelo esposo da autora/agravante, nos idos do ano 2000, não tendo ela nenhuma participação em sua origem aquisitiva. Irrelevante a não participação da autora/agravante na origem aquisitiva da propriedade imóvel alienada objeto da demanda.

No contexto da necessidade de vênia conjugal do art. 1.647, I do CC/02, tem pouca importância o fato de que o imóvel pertença a apenas um dos cônjuges, não integrando a comunhão de bens, visto que a referida disposição legal visa assegurar não apenas os bens que integram a comunhão, mas também os possíveis frutos dele advindos, além da geração de direito sucessório, tratando-se de norma de ordem pública que encontra fundamento na proteção do patrimônio da família.

Recurso provido. Decisão reformada. Liminar anterior revigorada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1025247-17.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLA SIMONE SCHLINDWEIN

AGRAVADO:

JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
CARLA SIMONE SCHLINDWEIN
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” n. 1003849-10.2021.8.11.0045, ajuizada pela parte agravante contra o agravado
JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI
, que na decisão recorrida Id. 103320498,
“considerando a extensa prova documental juntada pelo requerido JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI em sua contestação de Id. 103105194, contendo fortes indícios de que o negócio jurídico mencionado na inicial foi firmado por TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA muito antes do suposto início de sua convivência com a autora”
(sic),

revogou a liminar outrora deferida em favor da autora/agravante.

A parte recorrente aduz, em síntese, nas razões recursais apresentadas na peça Id. 153037169: 1) que a probabilidade d o direito anteriormente fundamentada e ainda existente
“não pode ser afastada pelos motivos que levaram o MM. de Origem a proceder a revogação, visto que este se pautou, tão somente, na existência de supostos indícios a apontar que os imóveis teriam sido adquiridos pelo cônjuge da Agravante em momento anterior ao a sociedade conjugal”
; 2) que
“em situação hipotética – pois, frisa-se, o Agravado sequer comprovou seus argumentos – há de se considerar que mesmo que o imóvel não integre a comunhão do casal,

sendo, portanto, incomunicável, como busca sustentar o Agravado, a anuência do cônjuge se faz imprescindível para a validade do negócio da mesma forma”,
não havendo, no art. 1.647, I, do CC, qualquer ressalva de incomunicabilidade,
“excetuando apenas regime de separação absoluta, que não é o caso dos autos”
; 3) que
“a necessidade da outorga uxória nos casos de alienação diz respeito as regras da tutela da entidade familiar, impedindo a venda de bens imóveis, mesmo que particulares, por quaisquer dos cônjuges, salvo as exceções dispostas em lei, sem que o cônjuge proprietário concorde com o ato ou tenha sua concordância suprida judicialmente, visto que a venda de um imóvel é extremamente relevante para o núcleo familiar”
; 4) que
“independentemente da tese arguida pelo Agravado na peça contestatória e erroneamente acolhida pelo MM. de Origem, há de se considerar que no regime de comunhão parcial de bens – aplicável, também, a união estável
– a anuência é requisito fundamental para a validade da venda, sem o qual sequer se admite seu ingresso no registro imobiliário”;
5) que
“a segunda condição para o deferimento da tutela, qual seja, perigo de dano, permanece hígida da mesma forma, pois, conforme bem consignado pelo MM. de Origem quando do deferimento da tutela (Id 85972417),
é indiscutível nos autos diante da possibilidade de agravamento da situação de posse sobre os imóveis, considerando a possibilidade de sucessivas vendas e construções nos lotes”
.

A parte agravante pede o
“provimento do presente recurso para reformar a decisão de revogação da liminar anteriormente concedida nos autos de origem, reestabelecendo a tutela antecipada deferida pelo juízo a quo (Id 85972417)”
.

Certificado o recolhimento do preparo recursal na decisão Id. 153255699.

Não houve pedido de tutela recursal.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta na peça Id. 157188191, suscitando preliminar de deserção ou recolhimento do preparo de forma dobrada, porque não recolhido o preparo quando da interposição do recurso; e no mérito, argumentando o acerto da decisão que revogou a liminar outrora deferida, requer o desprovimento deste instrumental.

Intimada para manifestar acerca da preliminar arguida em contraminuta, a parte agravante manifestou na peça Id. 163641150.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLA SIMONE SCHLINDWEIN
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” n. 1003849-10.2021.8.11.0045, ajuizada pela parte agravante contra o agravado
JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI
, que na decisão recorrida Id. 103320498,
“considerando a extensa prova documental juntada pelo requerido JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI em sua contestação de Id. 103105194, contendo fortes indícios de que o negócio jurídico mencionado na inicial foi firmado por TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA muito antes do suposto início de sua convivência com a autora”
(SIC)
,
revogou a liminar outrora deferida em favor da autora/agravante.

A parte recorrente aduz, em síntese, nas razões recursais apresentadas na peça Id. 153037169: 1) que a probabilidade d o direito anteriormente fundamentada e ainda existente
“não pode ser afastada pelos motivos que levaram o MM. de Origem a proceder a revogação, visto que este se pautou, tão somente, na existência de supostos indícios a apontar que os imóveis teriam sido adquiridos pelo cônjuge da Agravante em momento anterior ao da sociedade conjugal”
; 2) que
“em situação hipotética – pois, frisa-se, o Agravado sequer comprovou seus argumentos – há de se considerar que mesmo que o imóvel não integre a comunhão do casal,

sendo, portanto, incomunicável, como busca sustentar o Agravado, a anuência do cônjuge se faz imprescindível para a validade do negócio da mesma forma”,
não havendo, no art. 1.647, I, do CC, qualquer ressalva de incomunicabilidade,
“excetuando apenas regime de separação absoluta, que não é o caso dos autos”
; 3) que
“a necessidade da outorga uxória nos casos de alienação diz respeito as regras da tutela da entidade familiar, impedindo a venda de bens imóveis, mesmo que particulares, por quaisquer dos cônjuges, salvo as exceções dispostas em lei, sem que o cônjuge proprietário concorde com o ato ou tenha sua concordância suprida judicialmente, visto que a venda de um imóvel é extremamente relevante para o núcleo familiar”
; 4) que
“independentemente da tese arguida pelo Agravado na peça contestatória e erroneamente acolhida pelo MM. de Origem, há de se considerar que no regime de comunhão parcial de bens – aplicável, também, a união estável
– a anuência é requisito fundamental para a validade da venda, sem o qual sequer se admite seu ingresso no registro imobiliário”;
5) que
“a segunda condição para o deferimento da tutela, qual seja, perigo de dano, permanece hígida da mesma forma, pois, conforme bem consignado pelo MM. de Origem quando do deferimento da tutela (Id 85972417),
é indiscutível nos autos diante da possibilidade de agravamento da situação de posse sobre os imóveis, considerando a possibilidade de sucessivas vendas e construções nos lotes”
.

A parte agravante pede
“provimento do presente recurso para reformar a decisão de revogação da liminar anteriormente concedida nos autos de origem, reestabelecendo a tutela antecipada deferida pelo juízo a quo (Id 85972417)”
.

Pois bem.

Procedo a análise da preliminar arguida na contraminuta atinente ao recolhimento do preparo recursal.

Nesta senda, observa-se que o recolhimento das custas atinentes ao preparo recursal foi promovido no dia 08/12/2022 (Id. 153056155), um dia após a interposição do recurso em 07/12/2022.

No tocante, não há qualquer reparo a ser feito, porquanto, a teor do que disciplina o art. 4° da Lei Estadual n° 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5° da Lei Estadual nº 11.077/2020, o recolhimento pode ser promovido, sem qualquer consequência processual, até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – PROCLAMAÇÃO DE DESERÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE EFETIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – FATO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.007 do CPC, o art. 4º da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5º da Lei Estadual nº 11.077/2020, e o art. 46, parágrafo único, da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, com redação dada pela Resolução TJMT/OE nº 02/2021, impõem ao recorrente dever de recolher e demonstrar nos autos o efetivo recolhimento do preparo recursal, mediante exibição da guia expedida pelo Tribunal de Justiça e do respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 48 horas contado da distribuição do recurso.
2. A falta de recolhimento ou de demonstração adequada desse fato implica deserção recursal.”
(TJMT, N.U 1010071-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Destarte,
REJEITO
a preliminar arguida.

No mérito do agravo de instrumento interposto, infere-se que a parte recorrente almeja ver restabelecida a liminar que foi deferida em seu favor, argumentando, em síntese, a incorreção da decisão que a revogou.

Nesta senda, a fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da decisão Id. 85972417 que deferiu, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico número 1003849-10.2021.8.11.0045, a liminar que a parte agravante almeja restabelecer:

“VISTOS ETC,

Carla Simone Schlindwein de Oliveira
ajuizou
Ação Anulatória de Negócio Jurídico

em face de
Juliano Hendrigo Bordoni Manzeppi
almejando a declaração da nulidade do contrato particular de compra e venda firmado por seu cônjuge
Térbio do Grêmio Luiz de Oliveira
com o requerido, tendo por objeto a alienação de 47,1461 hectares de terras de propriedade do casal, objeto das matrículas mencionadas na inicial.

Aduz que o negócio jurídico é manifestamente nulo uma vez que não anuiu com a transação, sendo certo que a sua ciência e participação no negócio é requisito para sua validade, nos termos do art. 1.647, inciso I, do Código Civil.

O feito foi originalmente distribuído à 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, cujo juízo declinou da competência à 4ª Vara Cível.

Posteriormente, o feito foi encaminhado a este juízo, em razão da conexão com a ação de interdito proibitório nº 1002137-19.2020.8.11.0045.

Em petição juntada no Id. 57813886 a requerente aditou a inicial para pleitear
medida emergencial
consistente na ordem de proibição e venda do imóvel objeto do contrato de compra e venda discutido nos autos.

Argumenta que diversos lotes objeto do negócio jurídico que pretende anular estão ocupados por terceiros que sequer conhece, e alguns, inclusive, estão com obras iniciadas, sendo imprescindível a concessão da medida liminar, por não poder guardar o desfecho da lide para só então reaver seu patrimônio.

É o necessário.

Decido.

Quanto ao pedido de liminar a pretensão exposta na peça inaugural prospera.

Acerca da tutela de urgência, o art. 300, do CPC assim dispõe:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.

A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade
“aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”
(
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil
. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782)

Em outras palavras, o autor
“deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

No caso em exame, concluo pela presença do referido pressuposto, na medida em que
a autora, para todos os efeitos legais e jurídicos,
ainda é a proprietária
dos imóveis objeto da demanda
.

Isso porque
até o presente momento as matrículas dos bens estão registradas em nome da requerente
e, nos termos do art. 1.245,
caput
e § 1º do Código Civil,
verbis:

“Art. 1.245. (...)

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo,
O ALIENANTE CONTINUA A SER HAVIDO COMO DONO DO IMÓVEL
.
”

Ademais, nos termos do art. 1.228, do Código Civil:

“Art. 1.248. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
DIREITO DE REAVÊ-LA DO PODER DE QUEM QUER QUE INJUSTAMENTE A POSSUA OU DETENHA
”
.

Conforme
consta no
“aditivo”
do contrato de compra e venda juntado no Id. 57709997 o requerido tinha plena ciência da condição de
casado
do alienante e não houve, na assinatura do instrumento contratual, a necessária outorga uxória para a validade da compra e venda imobiliária
.

As disposições do Código Civil a respeito do caso dos autos são cristalinas,
verbis:

“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648,
NENHUM DOS CÔNJUGES PODE, SEM AUTORIZAÇÃO DO OUTRO
, exceto no regime da separação absoluta:

I -
ALIENAR
ou gravar de ônus real os
BENS IMÓVEIS
”
.

“Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647),
TORNARÁ ANULÁVEL O ATO PRATICADO, PODENDO O OUTRO CÔNJUGE PLEITEAR-LHE A ANULAÇÃO
, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal”.

Noutro giro,
a segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de dano – é indiscutível nos autos diante da possibilidade de agravamento da situação de posse sobre os imóveis, considerando a possibilidade de sucessivas vendas e construções nos lotes
.

Ademais, não vislumbro nos autos o risco de perigo de irreversibilidade com a concessão da liminar, considerando a possibilidade de revogação da medida a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 296 do Caderno Processual:

“Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.”

De rigor,
portanto, a concessão da liminar pleiteada pela autora para obstar posteriores comercializações dos imóveis objetos de discussão nos autos, bem como, qualquer construção sobre eles
.

Quanto à ordem específica liminar da obrigação de fazer almejada pelo requerente, o art. 536,
caput
e § 1º, c/c art. 537,
caput
e § 1º
,
do CPC, assim dispõem:

“Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer
ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º.
Para atender ao disposto no
caput
, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a
imposição de multa
, a busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras (...)”.

Art. 537. A multa
independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
EM TUTELA PROVISÓRIA
ou na sentença (...)

§ 1º.
O juiz poderá,
de ofício
ou a requerimento,
MODIFICAR O VALOR
ou a periodicidade da multa (...)”.

Com efeito, em observância ao princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio coercitivo adequado e suficiente para garantir o cumprimento do provimento jurisdicional prolatado.

Consoante a doutrina processualista qualitativa, tais medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei processual – princípio da tipicidade formal das medidas executivas – mas obedecem ao princípio da
atipicidade.

Em outras palavras, quando se trata de obrigação específica de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz poderá valer-se até mesmo de meios executivos não previstos expressamente no CPC, como meio de entregar a efetiva tutela jurisdicional.

Em hipóteses como o presente caso pode o magistrado determinar toda e qualquer medida necessária à efetivação da tutela ou à obtenção do resultado prático equivalente, impondo o mecanismo que entender apto e suficiente para a situação concreta.

Referido princípio tem origem na forte tendência de se municiar o juiz de amplos poderes na condução do processo, assumindo posição participativa e comprometida com a prestação da tutela jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e a complexidade das situações litigiosas que podem ser levadas a juízo.

Portanto, ante o risco de se excluir direitos merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual observância do princípio da atipicidade, pois,
um sistema que adota com exclusividade o princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo medidas executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa desprovidos de tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados pelo legislador
(MEDINA, José Miguel Garcia.
Execução Civil. Princípios fundamentais.
São Paulo: RT, 2002, p. 298).

Avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pelo exposto,
DEFIRO
a liminar vindicada pela autora para determinar ao requerido que obste qualquer comercialização posterior dos imóveis objeto do contrato de compra e venda discutido nos autos, bem como, interrompa qualquer construção sobre os referidos lotes
, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Cite-se o requerido para querendo, contestar a ação no prazo legal, fazendo-se constar no mandado as advertências contidas nos artigos 285, 319, do CPC.

Fica a parte autora intimada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça, no menu “serviços” da barra superior, opção “guias”, após selecionar “emissão de guias de diligências”.

Traslade-se cópia da presente decisão para os autos de nº 1002137-19.2020.8.11.0045, que deverá tramitar em dependência deste feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 26 de maio de 2022.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito” (negritei)

Por sua vez, a decisão recorrida Id. 103320498, que revogou a referida liminar e que é objeto da insurgência recursal, possui o seguinte teor:

“VISTOS ETC,

Chamo o feito à ordem.

Considerando a
extensa prova documental juntada pelo requerido JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI em sua contestação de Id. 103105194
, contendo
fortes indícios de que o negócio jurídico mencionado na inicial foi firmado por TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA muito antes do suposto início de sua convivência com a autora, REVOGO A LIMINAR de Id. 85972417
.

Com fundamento no art. 321, do CPC, determino a intimação da autora para que emende a inicial com a correção do valor atribuído à causa em patamar equivalente ao valor do contrato que pretende anular, determinando o recolhimento das custas complementares no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, bem como, para que em igual prazo inclua no polo passivo como litisconsorte necessário o seu atual cônjuge TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA , vendedor do imóvel cujo negócio pretende anular, sob pena de ineficácia da decisão.

Cumpridas as exigências acima, citem-se todos os litisconsortes, inclusive aqueles mencionados no Id. 91283698.

Havendo contestação, manifeste-se a autora em réplica.

Associem-se estes autos aos feitos de nºs 1006142-50.2021.8.11.0045 e 1002137-19.2020.8.11.0045, para análise conjunta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

SORRISO, 7 de novembro de 2022.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito” (negritei)

Como se vê, em que pese seja pouco preciso o fundamento para revogação da decisão (“(...)
fortes indícios de que o negócio jurídico mencionado na inicial foi firmado por TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA muito antes do suposto início de sua convivência com a autora (...)”
), lendo o teor da contestação, replicada novamente na contraminuta do presente recurso, infere-se que o que aparentemente levou à referida decisão foi a longa explanação e demonstração da parte agravada/requerida (Ids. Num. 103105194 - Pág. 12/36 do processo de origem) no sentido de que o imóvel objeto da alienação e do negócio jurídico impugnado teria sido adquirido pelo senhor Térbio, esposo da autora/agravante, nos idos do ano 2000, não tendo ela nenhuma participação em sua origem aquisitiva.

Com efeito, não obstante os argumentos da parte requerida/agravada, saliento que,
a priori
, sendo este mesmo o fundamento da revogação, a não participação da autora/agravante na origem aquisitiva da propriedade imóvel alienada objeto da demanda é irrelevante para fins de nulidade por ausência da vênia conjugal.

Isso porque, no contexto da necessidade de vênia conjugal do art. 1.647, I do CC/02, tem pouca importância o fato de que o imóvel pertença a apenas um dos cônjuges, não integrando a comunhão de bens, visto que a referida disposição legal visa assegurar não apenas os bens que integram a comunhão, mas também os possíveis frutos dele advindos, além da geração de direito sucessório, tratando-se de norma de ordem pública que encontra fundamento na proteção do patrimônio da família.

Sobre o tema, vejamos a lição de Maria Berenice Dias:

"
Fora tais exceções, mesmo em se tratando de bens particulares adquiridos antes do casamento, vendê-los ou comprometê-los depende do consentimento de ambos.
(...)

Para alienar ou gravar de ônus real bens imóveis é necessário o que se chama de vênia conjugal, ou seja, que ambos firmem o documento. Quando um dos cônjuges se nega a concordar com a alienação ou a instituição do gravame, é possível buscar o suprimento judicial do consentimento
( CC 1.647 e CPC 74). (...)

Mesmo que se trate de bem particular, adquirido antes do casamento, a outorga é necessária.
(...)".
(In Manual de Direito das Famílias, 11ª edição, p. 309. Editora Revista dos Tribunais, 2.016) (destaquei)

No mesmo sentido, veja-se a doutrina Milton Paulo de Carvalho Filho ao comentar o art. 1.647 do Código Civil:

"O poder de administração dos cônjuges encontra limitações destinadas a assegurar a harmonia e a segurança da vida conjugal e preservar o patrimônio familiar. O CC enumera, nesse artigo, os atos que os cônjuges não podem praticar sem a autorização do outro, quando casados sob o regime de comunhão universal, comunhão parcial e participação final dos aquestos, excluindo-se, neste último caso, a hipótese do art. 1.656 (v. comentário). A norma é de ordem pública, não podendo os cônjuges dispensar a outorga, por sua própria vontade (o rol de vedações é taxativo, não comportando interpretação extensiva, uma vez que representam limitações ao direito dos consortes), contudo, a regra é excepcionada pelo art. 978 e pelo inciso I do art. 1.642 (veja comentários). A falta de autorização para a prática dos atos enumerados no presente artigo importa anulabilidade, nos termos do disposto no art. 1.642 (veja comentários). A falta de autorização para a prática dos atos enumerados no presente artigo importa anulabilidade, nos termos do disposto no art. 1.649 a seguir (v. comentários), sendo que nas hipóteses dos incisos III e IV deste artigo, poderão ainda gerar a rescisão dos contratos de fiança ou doação.

O inciso I impede a alienação (compra, venda, permuta, doação) ou gravação de ônus reais dos bens imóveis. Consoante já mencionado no art. 1.642, supra, atualmente muitos bens móveis têm valor igual ou superior aos bens imóveis, sendo recomendada a outorga uxória para a alienação ou a gravação do patrimônio mobiliário de valor elevado (p. ex., ações de uma grande empresa).
O dispositivo em estudo não faz referência à natureza do patrimônio que necessite de anuência de ambos os cônjuges para ser alienado ou gravado com ônus reais, sendo certo, portanto, que
a imposição abrange, também, os bens particulares de cada cônjuge
.
A obrigatoriedade de outorga conjugal do inciso I reflete aparente contradição com o art. 1.665, infra. Entretanto,
ambos os dispositivos deverão ser interpretados conjunta e harmonicamente no sentido de que a administração e a disposição dos bens particulares caberá ao cônjuge proprietário, que necessitará da anuência do outro para aliená-los ou gravá-los
"
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002 / coordenador Cézar Peluso. - 11. ed. rev. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2017. p. 1759/1760) (destaquei)

A propósito do acima exposto, cito o seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CÔNJUGE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE DO IMÓVEL - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - OUTORGA UXÓRIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA NO CASO - NULIDADE - EXISTÊNCIA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA DEVER DE INDENIZAR CONFIGURAÇÃO. 1) Diz-se legítima a parte que, no polo ativo, seja, pelo menos aparentemente, titular do direito subjetivo tutelado; e, no polo passivo, diz-se legítima a parte que deva suportar os efeitos de eventual sentença de procedência do pedido inicial. 2)
É nula a alienação de imóvel pertencente ao casal por um dos cônjuges sem autorização do outro, exceto quando unidos sob o regime da separação absoluta de bens, conforme dispõe o art. 1.647, I, do Código Civil,
independentemente do fato de que o imóvel alienado tenha sido adquirido pelo cônjuge alienante em sub-rogação de seus bens particulares e de que tal bem não entraria em eventual partilha dos bens do casal, na forma dos incisos I e II do art. 1.659 do Código Civil, pois, além de traduzir norma de ordem pública por encontrar fundamento na proteção do patrimônio da família, o primeiro dispositivo legal citado não faz referência à natureza jurídica do patrimônio que necessite de anuência de ambos os cônjuges para ser alienado ou gravado com ônus reais.
3) Quanto ao pedido de indenização por danos morais, tenho que a situação causada pelos réus foi suficiente para impor à autora sofrimento moral relevante e passível de indenização, pois ela se viu enganada por inúmeras pessoas, em especial por seu cônjuge. 4) A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano.”
(TJ-MG - AC: 10515120103822001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELO DAS RÉS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES. A cominação de nulidade é imposição oriunda da própria lei para os atos negociais desvestidos das exigências legais atinentes aos seus elementos fundamentais. Quando isso ocorre, rigorosamente, o negócio resulta inválido, não produzindo efeitos, eis afrontada a cogência que emerge de preceitos de ordem pública, não se cogitando da hipótese de convalescença pela passagem do tempo, resultando, em corolário, na impossibilidade do reconhecimento da prescrição ou decadência da ação que tem por escopo justamente a declaração de ato nulo. MÉRITO.
ALIENAÇÃO DESVESTIDA DE AUTORIZAÇÃO MARITAL. NULIDADE. EXEGESE DOS ARTS. 82, 235, I, E 242, I, TODOS DA LEI CIVIL DE 1916, VIGENTE AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA. BEM PARTICULAR DA VIRAGO. IRRELEVÂNCIA. EXIGÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO QUE SUBSISTE. REGIME DE BENS ADOTADO IGUALMENTE IRRELEVANTE. INTENÇÃO DA LEI NA PRESERVAÇÃO DOS BENS DE RAIZ DA FAMÍLIA, NÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. Mesmo em se tratando de bem particular da esposa e, na vigência do CC/16, qualquer que fosse o regime de bens adotado "É nula a alienação de bem imóvel, na constância da sociedade conjugal, sem a outorga uxória
". (AgRg no AREsp 390.800/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017).”
(TJ-SC - AC: 00145511020098240039 Lages 0014551-10.2009.8.24.0039, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 22/02/2018, Primeira Câmara de Direito Civil)

Assim, levando em conta o acima exposto em cotejo com a probabilidade de direito exposta na decisão liminar revogada (qual seja, necessidade de outorga uxória para a validade da compra e venda imobiliária; Id. 85972417 do processo número 1003849-10.2021.8.11.0045), impõe-se o revigoramento desta, posto que para incidência da norma do art. 1.647, I do CC/02 é irrelevante o fato de que o imóvel pertença a apenas um dos cônjuges/conviventes, impondo-se a derrocada na decisão recorrida Id. 103320498, a qual aparentemente leva em estima que o bem imóvel alienado é bem particular do senhor Térbio, não compondo comunhão de bens do casal.

Por fim, descabe alargar a análise recursal a outros fundamentos que não o precisamente levado em conta para revogação da liminar, o que redundaria em crível supressão de instância na medida em que não estimados e sopesados pela instância singela.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto e
REVIGORO
a decisão liminar Id. 85972417 proferida no bojo do processo de origem número 1003849-10.2021.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023